Tribunal: STF
Processo: Pet 8614
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em petição. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação anulatória de ato jurídico em face do Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Prazo prescricional que não corre enquanto perdurar ordem judicial de sobrestamento do processo administrativo. Legalidade e regularidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional do Ministério Público. Aplicação de sanção disciplinar de advertência ao agravante. Alusão em entrevista de que a “panelinha” de Ministros do Supremo Tribunal Federal “mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção”. Violação de dever funcional de urbanidade e de guarda de decoro. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento.